Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. EXISTÊNCIA DE DÉBITO INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. CABIMENTO DE DESCONTO NA TARIFA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou o autor que, entre 01/2024 e 06/2025, suas faturas de água e esgoto apresentaram aumento significativo e indevido. Relatou que no imóvel objeto da demanda funciona seu escritório, cujo consumo médio de água é de até 3m3. Informou que apresentou reclamação à requerida e, apesar da troca do hidrômetro por duas vezes, o consumo só foi normalizado após contratar uma empresa que identificou um vazamento interno imperceptível em um cano estourado embaixo do piso da loja situada no andar debaixo de seu escritório. Pediu a revisão do faturamento e a reparação dos danos.
2. O art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA, no Distrito Federal, regula o direito à revisão de faturas de água e esgoto em casos de vazamentos imperceptíveis nas instalações internas, dispondo que o consumidor tem direito a desconto no consumo excedente, com base na média histórica após a eliminação do vazamento.
3. Nesse sentido: “Ainda que os vazamentos ocorridos nas instalações internas dos imóveis sejam de responsabilidade dos consumidores, a Agência Reguladora Distrital determinou a concessão de desconto pela Caesb quando for constatada a existência de vazamento imperceptível na instalação hidráulica da unidade usuária e este for eliminado, conforme o art. 118, da Resolução n° 14/11, da Adasa.” (acórdão 1925321, 0708903-82.2022.8.07.0020, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.)
4. Na hipótese, o autor alegou a ocorrência de alteração substancial de padrão de consumo de água nas faturas há mais de um ano e meio. Apresenta, contudo, faturas apenas do período de junho de 2024 a junho de 2025 (ID 79332869, pág. 15 a 21). Os débitos cobrados pela concessionária também são relativos a esse período (ID 79332886). O acervo probatório mostra, ainda, que o autor apresentou diversas reclamações, tendo a CAESB, ao longo de todo o tempo, implementado diversas ações para a solução do problema (ID 79332891, 79332893, 79332894, 79332892, 79332887, 79332888).
5. A despeito da troca do hidrômetro por duas vezes, o problema teve origem na parte interna do imóvel e foi resolvido após o autor contratar uma empresa especializada, a qual detectou o vazamento e realizou o reparo em 14/6/2025 (ID 79332869, 22 e 23).
6. Diante desse cenário, é incontroverso não haver falha na prestação de serviço da concessionária. Entretanto, por se tratar de vazamento imperceptível no interior do imóvel, está configurada a hipótese do art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA, a qual dispõe que o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando o consumidor constatar e eliminar vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas.
7. Não cabe se falar em compensação por dano moral se a causa do aumento indevido no valor das faturas decorreu de fato de responsabilidade exclusiva do proprietário, sendo a concessão de desconto pelo valor médio de consumo medida suficiente para a situação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para determinar à concessionária que proceda à reemissão das faturas referentes ao período de junho de 2024 a junho de 2025 pelo valor médio de consumo, concedendo parcelamento do débito e descontando do valor apurado as quantias já pagas pelo autor, devidamente corrigidas pela taxa Selic na data de cada pagamento.
9. Sem custas e honorários.